Tribunal: TJSP
Processo: 2083723-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da pandemia do coronavírus-COVID-19 – Liminar negada em primeira instância – Decisão do Presidente do TJSP que suspendeu liminares afetas à temática deste agravo – Perigo de dano inverso do Estado de São Paulo – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083723-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
IPERFOR INDUSTRIAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são agravados DE-
LEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DO ABCD (DRT-12) e ES-
TADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083723-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29.795-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2083723-82.2020.8.26.0000.
Comarca de São Bernardo do Campo 1aVFP Juiz Alexandre Jorge C. Cunha Filho.
Agravante: IPERFOR INDÚSTRIA LTDA.
Agravada: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIA DO
ABCD (DRT-12) e outro.
VOTO No 29.795.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança

Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da
pandemia do coronavírus-COVID-19 Liminar negada em pri-
meira instância Decisão do Presidente do TJSP que suspendeu
liminares afetas à temática deste agravo Perigo de dano inverso
do Estado de São Paulo Decisão confirmada Recurso de agravo
desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
mandado de segurança, 2 que indeferiu a liminar para prorrogar o vencimento de
seus débitos de ICMS.
Sustenta a impetrante que possui estabelecimento matriz, sem
atividade comercial, e duas filiais que se dedicam à atividade de forjados de aço;
por ter duas filiais no mesmo Estado, faz uso da “Centralização de Apuração do
ICMS”, que consiste, nos termos do art. 25 da LC no 87/96 e artigos 96 a 102 do
Decreto no 45.490, na apuração entre débitos e créditos dos impostos em cada
estabelecimento do contribuinte, mas que podem ser compensados; o estado de
calamidade decretado pelo Congresso Nacional, Estado de São Paulo e Município
de São Bernardo do Campo abalou seu fluxo de caixa por reduzir as atividades
empresariais; encontra-se em processo de recuperação judicial; celebrou novo
parcelamento dos débitos referentes ao período de 11/2019 a 01/2020, em 60
parcelas; na ação de recuperação judicial, o pagamento dos credores classe1 está
previsto para maio de 2020, necessitando de “especial condição de pagamento,

1 Fls. 62/63, dos autos principais.
2 Feito no 1007872-11.2020.8.26.0564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083723-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29.795-JV
3
para pagar 20% de cada valor de ICMS, sendo a primeira parcela prorrogada
para
90 dias, e as demais, nos meses subsequentes
”; invoca aplicação da Teoria do Fato
do Príncipe, vez que “não deu causa à quarentena colocada em prática no Brasil”.
Pleiteia a concessão da liminar negada em primeira instância.
Os autos vieram à conclusão para recebimento e processamen-
to do recurso, sem resposta da agravada.
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs: “Considerando
que a Presi -
dência do E. Tribunal vem sustando decisões provisórias acolhendo a tese susten -
tada na inicial, indefiro o pedido de liminar ”.
Era mesmo o caso de negar a liminar pleiteada.
Não se vislumbra a presença dos pressupostos para deferi-
mento da medida prevista no art. 300 do CPC, negada em primeira instância.
É notório que a população mundial enfrenta crise sócio-
econômica sem precedentes em face das medidas para contenção da dissemina-
ção do novo vírus Corona COVID-19 , no entanto, pela narração dos fatos, e em
cognição sumária, a situação de pandemia não autoriza a medida de prorrogação
dos vencimentos tributários pretendida pelo agravante.
Conforme bem destacado pelo MM. Juiz Carneiro da Cunha Fi-
lho, houve pedido formulado pelo Estado de São Paulo (no 2066138-17.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083723-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29.795-JV
4
8.26.000), em que o Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça sus-
pendeu liminares concedidas em mandados de segurança, que deferiram morató-
ria mediante a prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos es-
taduais vencidos até o final do estado de calamidade pública, matéria afeta ao
presente recurso.
Sustenta a agravante, ainda, omissão do Fisco Paulista em pro-
mover medidas de alívio tributário ao contribuinte, no entanto, contrário ao ale-
gado, o Decreto Estadual no 64.879/20, que reconhece o estado de calamidade
pública, dispõe sobre suspensão de protesto de débitos inscritos em dívida ativa,
conforme artigo 5o, inciso I, in verbis :
Artigo 5o - A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia a que alude
o artigo 1o:
I a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90 (noventa) dias, os atos desti-
nados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;
A entrada de receita líquida por meio da arrecadação tributária
é essencial para a continuidade das estratégias adotadas pelo Estado de São Paulo
objetivando a redução da disseminação do vírus COVID-19 , e o combate da crise
instaurada pela pandemia, além de viabilizar a continuidade dos demais serviços
públicos essenciais e a manutenção do Estado.
Colaciono trecho da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembar-
gador Presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco:
“Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os
esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam redu-
ção drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083723-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29.795-JV
5
Por estar munido de conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores
critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade contribu-
tiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação das a-
ções de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos
complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que a to-
dos aflige e de suas consequências econômico-financeiras”.
A situação, de perigo de dano inverso, prevista no § 3o do artigo
300 do CPC, inviável a concessão da medida pretendida. Confirma-se, portanto, a
r. decisão agravada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR